Tribunal: TJMT
Processo: 1020419-41.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020419-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ELIAS SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 098.601.112-60 (PACIENTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), JORDILENE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 098.601.062-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PERSEGUIÇÃO E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TRAMITA DENTRO DA RAZOABILIDADE
– INSTRUÇÃO PROCESSUAL CONCLUÍDA (STJ, SÚMULA N. 52) –
NÃO CONFIGURADA INÉRCIA OU DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde processual é necessária a demonstração da inércia ou desídia por parte do Poder Judiciário e/ou a ofensa ao princípio da razoabilidade,
o que não se verifica no caso.

Encerrada a fase probatória, incide o enunciado sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua estar superada a tese atinente ao malfazejo excesso de prazo, quando finalizada a instrução criminal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Elias Souza do Nascimento
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 181005664:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 24.6.2023, e, realizada audiência de custódia pelo juiz plantonista, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que a denúncia foi ofertada em 29.6.2023 e recebida pela autoridade apontada como coatora no dia 4.7.2023. O paciente foi citado e apresentou resposta à acusação no dia 10.7.2023, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 16.8.2023.

No entanto, relata que, sob o argumento de necessidade de readequação da pauta, a magistrada a quo redesignou a audiência para o dia 30.8.2023 e, posteriormente, “optou por redesignar novamente a audiência de Instrução e Julgamento, sob a alegação de necessidade de readequar a pauta”.

Dessa forma, argumenta que há excesso de prazo, já que o paciente encontra-se segregado há mais de 60 dias, sem previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento, sobretudo porque a autoridade apontada como coatora já redesignou o ato em duas oportunidades distintas, sem nenhuma justificativa plausível.

Além disso, reforça que o paciente pode aguardar o julgamento em liberdade, pois é primário, possui trabalho e residência fixa, está recluso há mais de 60 dias, “em caso de eventual condenação, resta descartado o regime inicial fechado”, e se mantida a custódia cautelar, “o paciente corre o risco de perder o seu emprego”.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de substituir a prisão provisória por medidas cautelares diversas, determinando a expedição do competente alvará de soltura (Id. 180912659).

Acostou documentos (Id. 180912654 a Id. 180912658) (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 181005664).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 181706667).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 184264179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, o paciente
Elias Souza do Nascimento
teve a prisão preventiva decretada pela prática, em tese, dos crimes de violência doméstica contra mulher (CP, art. 129, § 13) e perseguição (CP, art. 147-A), para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

O impetrante objetiva a restituição da liberdade de locomoção do paciente, sustentando, em síntese, o excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, e ressalta que o ato processual foi redesignado em duas oportunidades, sem justificativa plausível, situação que reforça a necessidade de revogação da prisão, notadamente porque o paciente reúne condições de aguardar o deslinde do processo em liberdade.

Sobre o tema, impera consignar, a princípio, que a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, os prazos subsumidos à legislação penal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante de peculiaridades casuísticas e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo, de maneira que não se pode admitir o excesso pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal,
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88”
(RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na espécie, conforme informações trazidas aos autos e em consulta aos andamentos da ação penal originária (autos n. 1000799-34.2023.8.11.0100), constato que o paciente foi preso no dia 23.6.2023 e a audiência de custódia se realizou no dia 24.6.2023, oportunidade em que foi mantida a prisão provisória.

A denúncia foi oferecida no dia 29.6.2023 e recebida no dia 4.7.2023. Citado, o paciente apresentou resposta à acusação no dia 10.7.2023.

Em decisão proferida no dia 13.7.2023, por entender que os argumentos trazidos pela defesa se confundiam com o mérito da ação penal, a magistrada
a quo
postergou a análise para momento oportuno e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 16.8.2023.

No entanto, considerando a necessidade de readequação da pauta, redesignou o ato para o dia 30.8.2023, e, dias depois, novamente reagendou a audiência para o dia 29.9.2023.

Por fim, em decisão proferida no dia 22.8.2023, mais uma vez reagendou o ato, agora para o dia 4.10.2023.

Nesse contexto, ainda que a nova data designada não tenha atendido ao prazo estabelecido no art. 400 do CPP, convém ressaltar que o prazo previsto na legislação processual não é peremptório, devendo sempre ser interpretado à luz do princípio da razoabilidade e, portanto, “
a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no HC n. 535.238/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9.12.2019).

Ademais, em consulta aos andamentos da ação penal, constato que a audiência se realizou no dia 4.10.2023, conforme programado, ocasião em que foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas, bem como realizado o interrogatório do réu.

Em seguida, a juíza
a quo
declarou encerrada a fase instrutória, visto que as partes não fizeram requerimentos de diligências (CPP, art. 402). Após, o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais.

Por fim, a magistrada
a quo
reanalisou a prisão preventiva do paciente, entendendo pela necessidade da sua manutenção, e determinou a conclusão dos autos para a prolação da sentença.

Dessa forma, após análise pormenorizada dos andamentos da ação penal originária,
verifico que a autoridade apontada como coatora efetuou o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e, inclusive,
já encerrou a fase instrutória
, motivo pelo qual se pode concluir que, em pouco tempo, o processo estará finalizado.

É importante ressaltar que incide na hipótese a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre o encerramento da instrução processual e a prolação da sentença, certamente permite o decurso de certo tempo entre esses dois momentos.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável:
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Impõe-se enfatizar que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ,
HC
n. 37.720/SP).

Assim, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal e considerando que o curso processual da ação penal de origem tem observado o princípio da razoabilidade e encontra-se próximo do encerramento, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas (CPP, art. 319), já que insuficientes e inadequadas, sobretudo porque a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, pois, desde a separação de corpos, o paciente continua perseguindo sua ex-companheira, enviando-lhe mensagens com ameaças, em evidente perturbação da tranquilidade da ofendida, e, após ser notificado da existência de medidas protetivas de urgência, deslocou-se até o trabalho da vítima e ofendeu lhe a integridade física.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023